Tribunal: STF
Processo: RE 1459586
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Desapropriação - Decisão agravada que homologou o cálculo do contador judicial e expediu ofício requisitório - Admissibilidade - O não pagamento de todo o débito, segundo o que ficou definitivamente decidido, constitui ofensa aos princípios constitucionais da justa indenização e da coisa julgada (art. 50 incisos XX1V e XXXVI) - Art. 33 do ADCT da CF 1988 que não determina expressamente a exclusão dos juros e da correção monetária. E, por se tratar de norma transitória e excepcional, deve ser interpretada restritivamente - Nega-se provimento ao recurso.” (doc. eletrônico 7, p. 2)



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos apenas para suprir omissão existente quanto à necessidade de nova citação. (doc. eletrônico 11, pp. 2-5)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 33 e 100 do ADCT.



    Em 2013, o Tribunal a quo, considerando o julgamento definitivo do mérito do RE 590.751/SP, devolveu os autos à Turma julgadora, para eventual adequação da fundamentação (doc. eletrônico 22). Oportunidade em que ficou inalterado o desfecho do julgamento colegiado, sem alteração do dispositivo. (doc. eletrônico 24)



    Sobrestados os autos, com o advento da definição do mérito do REsp 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) e do RE 870.947/SE (Tema 810/RG- STF), em 2021, foram novamente encaminhados para manifestação da Turma julgadora. 



    Retornados os autos, a Turma decidiu pela desnecessidade de retratação do julgado, momento em que foi prolatado novo acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação - Indenização - Pagamento parcelado - Decisão agravada que homologou os cálculos do contador e determinou a expedição de ofício requisitório, para fins de pagamento de diferenças devidas a título de juros moratórios - Pretensão de adequação do julgado ao decidido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF -- Juros de acordo com a Lei n° 11.960/09 - Impossibilidade, tendo em vista que nas ações desapropriatórias devem ser aplicados regras específicas no que concerne aos juros de mora e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009, nem para compensação da mora nem para remuneração do capital -- Ressalva, inclusive, expressamente prevista no julgamento do Tema n° 905 STJ - O v. acórdão, ao não aplicar os critérios previstos pela Lei n° 11.960/09, não contraria o entendimento solidado em sede de repercussão geral - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.” (doc. eletrônico 28, p. 2)



    Os autos foram mais uma vez encaminhados à análise da Turma julgadora, diante do Tema nº 1.037/STF, momento em que decidiu-se:



    “ADEQUAÇÃO DO JULGADO - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF no julgamento do Tema n° 1037 - Inaplicabilidade ao caso - Juízo de retratação não exercido - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.” (doc. eletrônico 36, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. 



    Nesse mesmo sentido:



      “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPRO PRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. I - Excluem-se os juros moratórios e compensatórios do pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação, realizado conforme o art. 33 do ADCT. Os juros moratórios são cabíveis tão-somente nos casos de pagamento atrasado das parcelas do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT. II - Agravo não provido.” (RE 466.145-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/8/2006 ) 



    “CONSTITUCIONAL.PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT, INCLUÍDO PELA EC 30/2000. JUROS LEGAIS. INCIDÊNCIA POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS SUCESSIVAS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 590.751 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/11/2008 - Tema 132 STF).



     Nota-se que o Tribunal de origem divergiu dessa orientação ao permitir a incidência de juros compensatórios nos pagamentos realizados com base no art. 33 do ADCT. Deve portanto, ser reformado o acórdão para que não se inclua, no período da moratória constitucional, o cômputo de juros moratórios e compensatórios.



    Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para determinar a exclusão dos juros moratórios e compensatórios no período da moratória constitucional. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator